Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000943-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS LOPES - CPF: 045.629.781-20 (PACIENTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), DIEGO DOS SANTOS LOPES - CPF: 045.629.781-20 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LORRAINE DA SILVA - CPF: 049.065.321-95 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000943-22.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: AMIR OSVANDO FRANCO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA POR CRIME DE OUTRA NATUREZA – ANOTAÇÃO CRIMINAL QUE NÃO JUSTIFICA A CUSTÓDIA CAUTELAR – FATOS CORRIDOS HÁ MAIS DE 6 ANOS – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM O CASO CONCRETO – SUPOSTAS AGRESSÕES NÃO ESPECIFICADAS PELA VÍTIMA – VÍTIMA QUE AFIRMOU TER O AGENTE LHE EMPURRADO CONTRA A PAREDE, O QUE CAUSOU-LHE UM CORTE NO BRAÇO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA QUE PODE SER ASSEGURADA PELAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU E PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA –
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida.

Embora a custódia preventiva esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas quando as anotações criminais do agente, apontadas pelo magistrado singular, se referem a fatos ocorridos há mais de 6 anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000943-22.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: AMIR OSVANDO FRANCO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO DOS SANTOS LOPES, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (Códigos 207545 e 207812), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico – art. 129, § 9a, e art. 147, ambos do CP, implicações da Lei no 11.340/2006.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos/pressupostos autorizadores da prisão preventiva; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea,
“pois nada de concreto nos autos indica que se colocada em liberdade o paciente continuará a delinquir ou vá se evadir do distrito da culpa ou mesmo que prejudique a instrução criminal”
; 3) a custódia preventiva ofende o princípio da homogeneidade; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [réu primário,
“tem residência fixa, juntou a carteira de trabalho, que não está assinada no momento tendo em vista que este se encontra desempregado, mas comprova ter profissão sendo este pintor e que trabalha como autônomo”
] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000943-22.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, no dia
17.1.2020
, por ter ameaçado de morte e agredido fisicamente a sua esposa, Aline Lorraine da Silva.

Ouvida na delegacia, a vítima narrou que:

“[...] convive aproximadamente 5 anos com DIEGO, e que deste relacionamento tem um filho de 3 anos [...] o relacionamento do casal era conturbado, pois o mesmo era agressivo, ignorante, violento, e que vivia lhe ameaçando, e que tal atitude é desde o começo do relacionamento, e que diminuiu após sua gravidez; que DIEGO lhe ameaça por causa do filho, falando que a declarante não vai ver o filho crescer, e fica colocando a criança contra a declarante; que DIEGO fala que vai lhe matar, toda vez que o casal briga; DIEGO fala que só vai largar da declarante se ela estiver dentro de um caixão; DIEGO ingere bebida alcoólica todos os dias, e que fora a bebida é uma boa pessoa, mas quando ingere é uma pessoa agressiva e violenta; que DIEGO já lhe bateu um monte de vezes, e que a declarante não denunciou pelo medo de morrer; que é dependente de DIEGO; começou uma briga com DIEGO ontem (1601/2020) e que na data de hoje, após chegar do serviço,
chamou o mesmo para conversar, pois não aceita mais a situação, e que discutiram e que em certo momento começou a ser agredida, e que foi se defendendo; durante a briga Diego lhe empurrou contra a parede e cortou seu braço
[...].”

Por sua vez, o paciente negou as acusações, afirmando que:

“[...] discutiram e não teve agressão [...] foi almoçar e Aline jogou sua comida no chão, Aline ficou alterada e bateu o braço perto da porta que é cortante, que não bateu na mesma [...]; que um começou a xingar o outro até o momento que se alteraram e se empurram, mas que não teve socos; o declarante alega que levou dois tapas na cara [...]; perguntado onde estava quando Aline ligou pra polícia, respondeu em casa; que viu Aline ligando para a polícia, mas decidiu não correr; respondeu que não agrediu Aline e que seu braço foi arranhado por impulso [...].”

Em plantão, no dia
18.1.2020
, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Colhe-se dos autos que o indiciado foi autuado em flagrante, logo após ter praticado violência doméstica em desfavor de sua convivente Aline Lorraine da Silva, conforme boletim de ocorrência n. 2020.17692.

[...]

Em análise aos autos, constata-se a presença de requisito de admissibilidade da prisão preventiva consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente em razão do autuado possuir extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive ostenta em seu desfavor executivo de pena (ativo) na Comarca de Alta Floresta-MT (autos n. 2000038-13.2019.8/11.0007 - SEEU), condenado pela prática do crime previste no art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Outrossim, constato que tramita na Comarca de Nova Monte Verde-MT ação penal (62238] de competência do Júri, na qual o conduzido foi beneficiado com cumprimento de medidas cautelares diversos da prisão.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi deliti e do periculum libertatis
[...].

A materialidade do delito está inicialmente consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n 2020.17692 (págs. 6/8) e laudo de exame de corpo de delito da ofendido (págs. 33/34).

[...]

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados em razão das declarações prestadas em sede policiai pelos policiais militares que participaram da ocorrência (págs. 9/13). [...].

No caso vertente, reputo que a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública, ante os fortes indícios de reiteração delitiva, consubstanciados na existência do executivo de pena autos n. 2000038-13.2019.8.11.0007 - SEEU, demonstrando não ter receio da atuação estatal
. [...].

Além do mais, constata-se que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente por não surtirem efeito, diante da reiteração delitiva
.

Em tempo, sobreleva pontuar que, nos termos do art. 313 do CPP também se admite a decretação da prisão preventiva nos casos em que o agente ostente condenação por crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvadas as disposições legais.

No caso vertente, denota-se que o indiciado cumpre pena pela prática de conduta delitiva descrita nos art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP
.”

Como se vê, o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente.

De fato, constata-se que o paciente registra um executivo de pena [por roubo, em regime aberto] e uma ação penal em andamento [por tentativa de homicídio].

Não ignoro que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a reiteração se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, objetivando assegurar a garantia da ordem pública.

Todavia, ao avaliar com perspicácia a situação ora enfrentada, entendo que a prisão preventiva [embora justificada em fundamentos idôneos] não guarda a devida proporcionalidade com o caso concreto.

Digo isso porque, ao realizar consulta mais apurada no sítio deste Tribunal, constatei que os processos mencionados pelo magistrado são de fatos praticados em
2013 e 2014
,
ou seja, há mais de 6 anos [aproximadamente]
.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“Não se pode reconhecer como idônea a decretação da prisão preventiva do paciente justificada apenas em fatos ocorridos há mais de 02 (dois) anos”
(TJMT, HC 130846/2011, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 15/03/2012).

De mais a mais, a vítima não esclareceu no que consistiram as agressões físicas, limitando a especificar que o paciente,
“durante a briga,
lhe empurrou
contra a parede”
, causando-lhe um
“cortou seu braço”
.

Embora não se desconheça a gravidade das condutas imputadas, tenho que a integridade física/psicológica da ofendida está assegurada pelas medidas protetivas já deferidas em seu favor [
no mesmo dia da prisão do paciente
].

Ressalto que, inobstante a declaração da vítima no sentido de ter sido agredida fisicamente pelo paciente em outras oportunidades, certo é que esta circunstância sequer fora utilizada pelo magistrado para justificar a medida, o que impede este Tribunal acrescentar fundamentos para manter a prisão preventiva.

Outrossim, o STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima,
consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada
, o que não ocorreu no caso.

Diante desse contexto, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, somadas às protetivas estabelecidas em primeiro grau, são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Colaciono os seguintes arestos:

A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial.
Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.
”
(HC 118425/2016 – MINHA REALTORIA – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
[...]’ (STJ, RHC no 37.328/SP)’” (
TJMT, HC 114641/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2016)

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente DIEGO DOS SANTOS LOPES, pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:

“a) proibição de manter qualquer contato com a vítima, inclusive, por meio de ligações telefônicas, whatsapp ou outros aplicativos e redes sociais, devendo manter distância mínima de 300 metros.

b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

c) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

d) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;

e) não frequentar lugares inapropriados (tais como bares, casa de jogos, e outros similares);

f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;”

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas ou das medidas protetivas deferidas em favor da vítima pelo juiz da causa.

Expeça-se o apto alvará de soltura, observadas as medidas impostas, as quais deverão constar do mandado, com prévia notificação da vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei no 11.340/2006.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020